Tribunal: CARF
Processo: 10909.001766/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001766/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.308 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEÍCULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA QUANDO A
MOTIVAÇÃO FÁTICA É EXPLÍCITA
Não se configura hipótese de nulidade prevista no art. 59, inciso II do Decreto
70.235/72 - preterição do direito de defesa -, nos casos nos quais o despacho
decisório que nega o reconhecimento total do direito creditório descreve
adequada e explicitamente a motivação fática que ensejou a decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001766/2010-11
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.308 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001766/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão 16-70.331,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
O pleito, em sua origem, decorre de pedido de restituição, no valor de R$
198.605,88, oriundo de diferenças em parcelas pagas no parcelamento PAES já reconhecidas em
processos de parcelamento, para quitar R$ 125.902,10 de débito de estimativa de CSLL apurado
em abril de 2010.
Segundo a interessada, o valor da dívida que ela mantinha junto à RFB que fora
parcelada no PAES foi por duas vezes reduzido em razão de decisões favoráveis a Solicitações
de Revisão de Débitos Consolidados no PAES (SRDC-PAES), e que diante destas reduções,
restou indevida parte dos recolhimentos por ela efetuados. Para provar suas alegações, juntou
cópia das decisões em face das SRDC-PAES, demonstrativo do cálculo do valor requerido e
documentos societários que comprovam a legitimidade do signatário.
Para complementar a instrução do processo juntou-se informações extraídas dos
sistemas internos de consulta da Secretaria da Receita Federal do Brasil que apontam que a
dívida consolidada no PAES foi quitada com o pagamento da prestação recolhida em
29/05/2009, sendo, inclusive, este recolhimento maior do que o valor necessário para a quitação.
Mediante Despacho Decisório, o direito creditório pleiteado foi parcialmente
reconhecido, no montante de R$ 117.737,92.
Notificada da decisão, a contribuinte manifestou seu inconformismo, requerendo a
nulidade parcial da decisão recorrida, uma vez que os motivos que levaram à glosa do crédito
pleiteado não foram esclarecidos, o que estaria em ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5o da CF,
cujas razões foram rejeitadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a manifestação.
Nos termos da decisão recorrida, não houve preterição do direito de defesa,
esclarecendo que os pagamentos anteriores a 29/05/2009 foram absorvidos na amortização do
parcelamento, e por isso, não foram considerados como indevidos, e que esta conclusão poderia
ser contraditada pela Interessada, mas não foi.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Em recurso, o contribuinte renova seus argumentos, no sentido de que não teve
condições adequadas para sua defesa, uma vez que o Despacho Decisório não explicitou os
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.308 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001766/2010-11

motivos do deferimento apenas parcial de seu direito creditório, insistindo no requerimento de
que seja anulado parcialmente a decisão proferida.
A irresignação não prospera.
Primeiro me parece claro o motivo para o deferimento parcial do seu pleito: foi
deferido o que foi encontrado de parcela do PAES paga indevidamente com relação aos
processos citados no pedido inicial. Veja-se o quadro abaixo, retirado do próprio Despacho
Decisório:

De acordo com este quadro, constatou-se recolhimentos realizados quando já
quitada a dívida consolidada no PAES, listados na coluna “valor recolhido indevidamente”.
Ora, se existem outras parcelas em outros meses que também devem ser
consideradas indevidas, caberia à defendente apontá-las, justificá-las e demonstrar o equívoco do
Despacho Decisório.
Veja-se que os documentos juntados em fls. 32/39 apontam que os parcelamentos
foram amortizados com pagamentos realizados até 29/05/2009, sendo que o último deles foi
utilizado apenas parcialmente. Assim, somando-se parte do valor recolhido aos pagamentos
realizados após esta data, encontraremos, sem maiores esforços, o direito creditório reconhecido.
Ilustre-se que os pagamentos efetuados anteriormente a data de 29/05/2009 foram absorvidos na
amortização do parcelamento, e, portanto, não foram considerados como indevidos.
Assim, não vislumbro o prejuízo alegado, não havendo, por conseguinte,
preterição do direito de defesa. Logo, há de se indeferir o pedido de nulidade das decisões
proferidas.
Quanto ao mérito, não há como se adentrar ao exame, posto que a matéria não
expressamente contestada em primeira instância, deve ser considerada como não impugnada (art.
14 e art. 17 do Decreto 70.235/72).

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.308 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001766/2010-11

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital